Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos cumprimento de sentença movido em desfavor do agravado, indeferiu a penhora de valores na conta do devedor ao fundamento de tratar-se de ato da competência do juízo falimentar. Sustenta a recorrente, em síntese, que postula unicamente a quitação do seu crédito, inferior a R$ 2.000,00, o qual não tem o condão de afetar minimamente o plano de recuperação judicial do agravado, o que sequer exigiria a comunicação ao juízo universal. Salienta que compete ao juízo da recuperação avaliar, tão somente, a possibilidade da efetivação de atos expropriatórios, o que não implica no deslocamento da competência do cumprimento de sentença, que deve permanecer no juízo de origem. Ademais, o deslocamento da competência aplica-se apenas aos casos que a constrição de bens postulada prejudicar o plano de recuperação deferido, o que não é o presente caso. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II e 1.019, I, e 995 do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado. A recuperação judicial divide-se, essencialmente, em duas fases: i) a primeira inicia-se com o deferimento de seu processamento (artigos 6o e 52 da Lei no 11.101/2005); ii) a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença (arts. 57 e 58, caput) ou, excepcionalmente, pela concessão forçada da recuperação pelo juiz, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 58. É no primeiro momento, o da autorização da petição de recuperação, que as execuções individuais ficam suspensas — e não extintas. A suspensão tem um prazo de 180 dias e, vencido, as execuções voltam a correr. As regras estão descritas nos artigos 6o e 52 da Lei da Recuperação Judicial e Falência (Lei no 11.101/2005). A Lei no 11.101/2005, art. 6o, §§ 1o e 4o, estabelece que, deferida a recuperação judicial, todas as ações e execuções, à exceção daquela que demanda quantia ilíquida, têm o curso suspenso por 180 (cento e oitenta) dias, a contar do deferimento, e que, transcorrido o referido prazo, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar as execuções, independentemente de pronunciamento judicial. O art. 49 da Lei no 11.101/05 ao fazer referência a “todos os créditos existentes na data do pedido”, refere-se aos créditos originados antes do deferimento da recuperação judicial. Nesse sentido, "a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei no 7.661/45 ou da Lei no 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05." (ut. CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016). E ainda: AgInt no CC 146.036/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 20/09/2016; AgRg no CC 116.594/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/03/2012, DJe 19/03/2012.” (apud. (EDcl nos EDcl no AgRg no CC 122.671/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 2a SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 01/03/2018). Num juízo de cognição sumária observo não ser possível permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o patrimônio das sociedades em recuperação, realizados pelo juízo cível no qual tramita o cumprimento de sentença, pois é evidente que provocará prejuízos à tentativa de soerguimento. Depois, sendo deferida a recuperação judicial, eventuais atos expropriatórios, tais como a autorização de levantamento de alvará, somente poderão ser deferidos pelo Juízo Universal, responsável pela definição do destino dos bens, conforme remansosa jurisprudência. Confiram-se: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1o/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018). AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intime-se, inclusive a agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II).